Tribunal: TJPA
Processo: 0804264-65.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2021-02-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804264-65.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: TEREZINHA LUCIA TEIXEIRA CRUZINHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NÃO DEMONSTRADA. DILAÇÃO PROBATÓRA E CONTADOR DO JUÍZO. COMPATIBILIDADE COM O JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A recorrente aduz que o processamento da causa necessita de dilação probatória e da apresentação dos autos ao contador do juízo.

2.

Todavia, verifica-se que:
o valor dado a causa foi de apenas R$500,00 (quinhentos reais), não existem evidências de que o valor da condenação pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e a causa não revela complexidade que justifique a competência da Vara da Fazenda.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a).Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que se declarou incompetente para processar e julgar o feito, remetendo os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

A recorrente relata que é servidora pública aposentada do município de Belém e que deve ser realizada a retificação de sua progressão funcional horizontal por antiguidade, assim como devem ser pagos os valores corretamente.

Diz que o valor atribuído à causa se destina aos fins meramente fiscais, pois é impossível a determinação do valor perseguido.

Afirma que o Juizado Especial Fazendário não tem competência para processar e julgar a causa, em virtude da complexidade, da necessidade de dilação probatória e da remessa dos autos ao contador do juízo.

O efeito suspensivo foi concedido (Id.

3054245
).

Não foram ofertadas contrarrazões.

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer (Id.

3861308
), manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda da Comarca da Capital, que se declarou incompetente para processar e julgar o feito, remetendo os autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública.

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Diante das informações constantes nos autos, verifico que a recorrente pretende a reforma da decisão que declinou a competência do processamento do feito ao Juizado Especial da Fazenda Pública, pois, no seu entendimento, a complexidade da demanda, o valor da causa e o pedido de avaliação dos autos pelo contador do juízo são fatores incompatíveis com o rito do Juizado Especial.

Nos termos da Lei n.º

12.153
/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, salvo as exceções expressamente previstas. Veja-se:

Art. 2
o
É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1
o
Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2
o
Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput

deste artigo.

§ 3
o

(VETADO)

§ 4
o
No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Considerando tais ponderações, não vislumbro que o caso sob análise se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão da competência do juizado especial.

Nesse sentido, averiguo que: o valor dado a causa foi de apenas R$500,00 (quinhentos reais), não existem evidências de que o valor da condenação pode ultrapassar 60 (sessenta) salários mínimos e a causa não revela complexidade que justifique a competência da Vara da Fazenda.

Ademais, entendo que a eventual produção de provas e a submissão dos autos ao contador do juízo também não subsidiam a pretensão da recorrente.

Nesse sentido colaciona-se jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. AJUIZAMENTO NA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. DECLINADA COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. VALOR DA CAUSA NÃO EXCEDENTE A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTE DA 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO DO TJ/PA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO AGRAVADO. MANUTENÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROLATADA PELO JUÍZO INCOMPETENTE ATÉ ULTERIOR DECISÃO DO JUÍZO DE UMA DAS VARAS DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA A QUE COUBER O JULGAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR: COMPETÊNCIA DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Acolhida.

2.1.O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.2. É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processo e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, observados os seus limites da alçada, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA;

2.3.A própria legislação que instituiu o Juizado Especial da Fazenda Pública no âmbito dos Estados define as causas de exclusão de sua competência, não havendo como enquadrar o caso em julgamento a nenhuma das hipóteses excludentes previstas. Portanto, impinge-se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial.

2.4.Por inteligência do §4º do art. 64 do CPC/2015, a decisão agravada, prolatada por juízo incompetente, tem seus efeitos conservados até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.

3.Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

(TJPA. Processo n.º
0010828-35.2016.8.14.0000. 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA. Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA.
Data de Julgamento: 11/06/2018. Data de Publicação: 17/07/2018)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DESSA COMPETÊNCIA. VALOR E MATÉRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. LEI FEDERAL Nº 12.153/2009 E RESOLUÇÃO 018/2014/TJPA.

1- Ação de indenização por danos materiais e morais. Valor da causa de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Conflito de competência suscitado pela 2ª Vara da Fazenda de Belém em face do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando a necessidade de perícia médica e complexidade da causa;

2- O art. 2º da Lei nº 12.153/2009 estabelece dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial Cível;

3- É da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e julgamento das ações propostas em primeiro grau depois da data de instalação do JEFP na Comarca de Belém, conforme § 4º, do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 e Resolução 018/2014, do TJ/PA;

4- A eventual necessidade da produção de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial. Precedentes do STJ;

5- Feito instruído com Laudo Pericial do IML. Matéria afeta a indenização de danos materiais e morais, o que não enseja afastamento da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública;

6- Incidente conhecido, com declaração da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública de Belém para processar e julgar o feito.

(TJPA. Processo:
0027150-03.2016.8.14.0301. SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2021